Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727794-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDA GOMES SILVA IMPETRANTE: THIAGO PEDRO CAIXETA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado por THIAGO PEDRO CAIXETA GOMES em favor de FERNANDA GOMES SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do processo n. 0711286-22.2024.8.07.0001 (ID 240276363 dos autos de origem), acatando a representação da Autoridade Policial no bojo da Operação Irmãos, decretou a prisão preventiva da paciente. A liminar foi indeferida pela Desembargadora Vera Andrighi, em Plantão Judicial (ID 73790538). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR